Tribunal: TJMT
Processo: 1023918-92.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023918-92.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (RECORRENTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023918-92.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Leonardo Benevides Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, proponho:

I.
REJEIÇÃO dos Embargos à Execução
de id. 129293587;

II. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista a satisfação da obrigação através do bloqueio de id. 127718298.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Opino, por fim, que, com o trânsito em julgado, sejam expedidos alvarás para levantamento do valor de R$59.097,14, em favor do exequente e de R$ 6.015,38, ao executado
”.

O Embargado, ora recorrido, promoveu o cumprimento de sentença no valor de R$ 151.215,38, referente ao dano moral, honorários de sucumbência e
astreintes
devidas pelo Embargante/Recorrente, em razão do descumprimento da obrigação de fazer, consistente na exclusão do nome do consumidor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Conforme os autos, o juízo “
a quo
” reduziu as
astreintes
para R$ 52.800,00 e penhora, através do SISBAJUD, da importância R$ 59.097,14, referente às
astreintes
, dano moral e honorários de sucumbência.

O Reclamado, ora Recorrente, alega a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do disposto na Súmula 410 do STJ, tendo em vista que a intimação do despacho deu-se tão somente via PJE, através de seus advogados, ausente o registro de intimação pessoal da determinação da obrigação de fazer, o que obstaculiza a execução de multa.

Da análise dos autos, verifico que em 01/10/2021, o Juiz “
a quo
” deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor, conforme decisão abaixo:

“
Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95.

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/2710258-1, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, até o deslinde do feito.

Outrossim, DETERMINO que a reclamada abstenha-se de incluir o nome da parte reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, até o final da presente demanda.

Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso.

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação.

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
”.

Após a prolação da referida decisão, foram expedidas as intimações para os advogados das partes, ou seja, não houve expedição de intimação pessoal para a Reclamada cumprir a obrigação de fazer.

Destaco que a posição jurisprudencial é pacífica, inclusive sumulada (410, do STJ), no sentido de que a multa por descumprimento de decisão ou obrigação de fazer somente tem cabimento quando houver intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação.

Dispõe a súmula 410 do STJ que: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.

De acordo com julgamentos recentes da referida Corte é firme o entendimento de que a referida Súmula deve ser aplicada:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA. 1
.
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS.

2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer
. 3. A revisão das conclusões da
Corte de origem - acerca de não ter havido a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido
.
(STJ - AgInt no REsp: 1712864 PR 2017/0308358-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.
1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
. 2. Embargos de divergência não providos.
(STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019) (grifei)

Em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, supra colacionada, há necessidade de intimação pessoal do representante legal da executada para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Em julgamento de Reclamações contra decisões da Turma Recursal que decidiu pela desnecessidade de aplicação da Súmula 410, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o disposto na referida Súmula deve ser aplicado.

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA410/STJ.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. Houve decisão liminar que fixou astreintes, da qual a reclamante foi pessoalmente intimada. Porém, tal decisão foi cassada pelo acórdão de Mandado de Segurança impetrado no Tribunal de origem.

3. Não obstante, a sentença julgou a demanda procedente e concedeu obrigação de não-fazer. Dessa decisão, houve somente a intimação de advogado, que não substitui aquela pessoal determinada pelo entendimento sumulado do STJ.

4. Reclamação procedente.

(STJ - Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/08/2011,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. A Reclamação foi julgada procedente porque não houve intimação pessoal da reclamante para cumprimento da obrigação. Tal determinação implica cassação da decisão atacada.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, para esclarecer que a determinação de intimação pessoal da reclamante acerca da obrigação de não fazer tem, como corolário, a cassação da decisão atacada.

(STJ - EDcl na Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/10/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2011)

Há diversas decisões recentes da referida Corte em julgamentos de Reclamações, todas no mesmo sentido.

Deste modo, restando comprovado nos autos que não houve a intimação pessoal da executada, ora recorrente, para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, em face o disposto na Súmula 410 do STJ, entende-se que não houve descumprimento da ordem judicial, posto que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial sequer teve início, portanto, não há que se falar em multa cominatória.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e diante da ausência de intimação pessoal da Recorrente para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença,
DOU-LHE PROVIMENTO
e afasto a multa cominatória em questão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024